Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-39.2015.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000543-39.2015.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado MACIEL FRATTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000543-39.2015.8.26.0655 -Voto no 28.026 JV
2
Processo no 1000543-39.2015.8.26.0655
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Apelado: MACIEL FRATTINI
Comarca: VÁRZEA PAULISTA – 1a VARA CÍVEL
Voto no 28.026 – J.V.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUNILEIRO – FLEBITE E
TROMBOSE VENOSA PROFUNDA – PEDIDO EXPRESSO
DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA
-
AÇÃO
QUE
TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO
DE
COMPETÊNCIA
DELEGADA
–
COMPETÊNCIA
RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL, PREVISTA PELO ART.
109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal
da 3a Região.
Trata-se de ação de concessão de benefício por incapacidade
movida por segurado alegando ser portador de flebite e trombose venosa
profunda (bem como moléstias relacionadas a tal quadro, como úlcera
varicosa e dermatite), o que teria causado a redução de sua capacidade para
o trabalho e conduziria ao direito ao restabelecimento do benefício de
auxílio-doença
previdenciário
(espécie
31)
ou
a
concessão
de
aposentadoria por invalidez previdenciária.
Houve concessão de tutela antecipada para imediato
restabelecimento do auxílio-doença previdenciário que vinha sendo pago
ao obreiro.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000543-39.2015.8.26.0655 -Voto no 28.026 JV
3
pagamento de aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do auxílio-
doença restabelecido nos autos, além de abono anual, juros de mora,
correção monetária e honorários sucumbenciais de 15% das parcelas
vencidas até a sentença (fls. 104/109).
Irresignada, apela a autarquia requerendo a reforma do
julgado, alegando que a perícia oficial apontou a existência de
incapacidade apenas para o trabalho habitual do segurado, reconhecendo a
existência de potencial para realização de outros tipos de trabalho,
compatíveis com seu quadro de saúde, o que afasta o cabimento de
aposentadoria por invalidez. Aduz que o jurisperito também reconheceu a
possibilidade de regressão das lesões apresentadas pelo autor, atualmente
em fase aguda. Pede, assim, o decreto de improcedência da demanda.
O recurso não foi respondido.
Foram remetidos os autos ao E. TRF da 3a Região, por meio
de mídia eletrônica (fls. 122 e 132). Mas, após a informação de que o
processo não havia sido recebido por aquela Corte (fl. 133), a zelosa
Serventia da Vara de origem certificou que a demanda tratava de questão
acidentária (fl. 135) e, em seguida, enviou o feito a esta Instância para
análise do recurso autárquico e do reexame necessário.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, dada a incompetência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000543-39.2015.8.26.0655 -Voto no 28.026 JV
4
recursal deste Tribunal Estadual para o exame da matéria.
Isso porque o autor relata na inicial ser portador de problemas
circulatórios tipicamente heredo-constitucionais, que o impediriam de
realizar qualquer atividade laborativa. Ao final, requer expressamente o
restabelecimento do auxílio-doença previdenciário que lhe vinha sendo
pago e/ou a concessão de aposentadoria por invalidez.
Ou seja, não foi feita qualquer menção na inicial à suposta
origem laboral da moléstia dita incapacitante.
Apenas durante a anamnese da perícia oficial o obreiro
afirmou que sofreu acidente de trânsito in itinere em 29.12.2012 (data que
não se coaduna com a data de início do auxílio-doença recebido –
18.11.2012 – fl. 60), vindo a sofrer hemorragia no baço. Segundo o
jurisperito, este evento pode ter gerado trombos que, em razão dos
problemas circulatórios já apresentados pelo obreiro (varizes), teria
resultado no quadro atual, mais severo à direita, de edema, dermatite e
úlcera cutânea (fls. 80/89).
Contudo, respeitado o entendimento em sentido diverso, a
presente ação possui natureza previdenciária, porque a causa de pedir
apresentada na inicial não envolve o referido infortúnio. E, como é cediço,
a competência ratione materiae é estabelecida a partir da causa de pedir e
do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000543-39.2015.8.26.0655 -Voto no 28.026 JV
5
Vale destacar que o obreiro, por não ter relacionado seu
quadro ao trauma aludido na perícia, nem mesmo se preocupou em trazer
documentos que comprovassem as circunstâncias do suposto acidente de
trajeto, tampouco apresentou quesitos técnicos relacionados a nexo causal
ocupacional. A autarquia, por sua vez, se defendeu dos fatos alegados na
inicial, tratando a demanda como previdenciária em sentido estrito. Por
fim, a própria serventia judicial, no primeiro momento, remeteu o recurso
do INSS ao E. Tribunal Regional Federal.
Da atenta leitura do art. 109, I, da Constituição Federal
verifica-se que as ações que versam sobre benefícios previdenciários
stricto sensu atinem à Justiça Federal. E o recurso cabível, em casos como
o presente, necessariamente deve ser endereçado para o Tribunal Regional
Federal (art. 109, § 4o, da CF) no caso, da 3a Região.
Destarte, é inquestionável que a matéria tratada no feito possui
natureza previdenciária, devendo o presente recurso ser encaminhado ao
Tribunal competente para o seu julgamento, não podendo ser conhecido
por esta Corte Estadual.
Considerando-se que a Comarca em que foi proposta a ação
Várzea Paulista não é sede de vara do Juízo Federal, é permitido que a
Justiça Estadual processe e julgue a causa com base em competência
delegada (art. 109, § 3o, da Constituição Federal), devendo o apelo ser,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000543-39.2015.8.26.0655 -Voto no 28.026 JV
6
necessariamente, encaminhado para julgamento ao E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo e determino a
remessa dos autos ao E. TRF da 3a Região, com as homenagens de
estilo.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator